Tribunal: TJDFT
Processo: 0748151-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748151-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPLORA PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento (ID. 78001222), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EXPLORA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0750239-73.2025.8.07.0016), indeferindo pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos fiscais debatidos, tendo em vista que a execução fiscal de origem não foi garantida por depósito em dinheiro, conforme a exigência do art. 151 do CTN1. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 254719738 dos autos originários), verbis: Trata-se de embargos à execução fiscal com pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade dos aludidos créditos decorrentes da CDA 8834725. Requer, ainda, a juntada da documentação comprobatória através de compartilhamento em nuvem, em analogia ao que permite o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.419/06, em razão da impossibilidade técnica de sua integral disponibilização via sistema PJe. É o breve relatório. DECIDO. Diante do cumprimento dos requisitos legais, recebo os presentes embargos à execução, sem suspensão da execução fiscal, haja vista a garantia integral ofertada não estar prevista em um dos incisos do art. 151 do CTN. Desse modo, indefiro o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos fiscais debatidos, tendo em vista que a execução fiscal de origem não foi garantida por depósito em dinheiro, conforme a exigência do supracitado art. 151 do CTN. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ROL TAXATIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se considerando que o tema “crédito tributário” é objeto de reserva de lei complementar, tal qual dispõe o art. 146, III, “b” da CF/88, o art. 151, II do CTN é taxativo, não permitindo que outras modalidades de garantia do juízo sejam extraídas da norma para o fim de sobrestar a exigibilidade do crédito tributário. 2. A oferta de seguro-garantia não configura medida apta a subsidiar a ordem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Inteligência do Tema 378 do STJ. Todavia, autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, impossibilitando, assim, a inscrição do nome do devedor no CADIN ou em outro órgão de cadastro de inadimplente. De acordo com o Tema 237 do STJ, “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. 3. Além disso, a Portaria n. 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal prevê expressamente a possibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal em razão do oferecimento de seguro-garantia dos débitos inscritos em dívida ativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1986939, 0749113-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Inobstante isso, diante da garantia do crédito, o próprio embargante pode requerer ao embargado a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Por fim, defiro ao embargante a possibilidade colacionar documentação na forma prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.419/06, ficando a cargo exclusivo da parte toda a responsabilidade pela juntada e disponibilização de tais documentos. Ao embargado para impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 da Lei de Execução Fiscal. Juntada a impugnação ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Traslade-se cópia desta decisão para a(s) execução fiscal(is) de origem. A agravante alega que os créditos tributários dos quais decorre a CDA 8834725 (ID 5022334079-0) se mostram substancialmente indevidos. Nesse contexto, pontua que os relativos ao trimestre de agosto, setembro e outubro do ano de 2016 restaram fulminados pela decadência (art. 150, § 4o, do CTN). Parte da cobrança se apoia sobre operações que não representam prestação de serviço, mas, sim, mera transferência de bens entre filiais, as quais estão sujeitas à incidência do imposto (ISS) e parte desconsidera valores não pagos ou retiros pelos tomadores. Prossegue afirmando que, não obstante tenha pugnado pela realização de perícia técnica, o arcabouço probatório colacionado já permite concluir pela probabilidade e plausibilidade da pretensão. Diz que o perigo de dano/risco do resultado útil é notório diante da recente instauração do Inquérito Policial no 0749651-14.2025.8.07.0001, per se, seria suficiente para causar a si e a seus representantes legais graves e irreversíveis prejuízos. Explana que os créditos tributários em cobrança se encontram integralmente resguardados pela apólice de seguro-garantia no 12025000107750059427, registrada na SUSEP e expressamente aceita pela Procuradoria, de maneira a evidenciar que não sobreviriam quaisquer prejuízos ao Fisco Distrital na hipótese de ser reconhecida a suspensão da exigibilidade dos aludidos créditos. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que suspenda a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes da CDA 8834725 (ID 5022334079-0), ex vi do disposto no artigo 151, V, do CTN, o que permitirá, em especial, o trancamento do Inquérito Policial indevidamente e prematuramente instaurado. E, no mérito, pede seja provido o recurso, para confirmar a liminar, reformando a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78004073). É o relatório. DECIDO. Em que pese seja possível garantir o juízo de forma antecipada mediante apresentação de seguro-garantia - o que possibilita a obtenção de certidão positiva com efeito negativo e evita o protesto e a inscrição nos cadastros de inadimplentes -,somente o depósito integral e em dinheiro é capaz de autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito. Note-se que, dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário taxativamente elencadas nos incisos do artigo 151 do CTN, não consta a garantia antecipada mediante apresentação de seguro-garantia, conforme ilustrado abaixo: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I- moratória; II- o depósito do seu montante integral; III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV- a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V– a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI– o parcelamento. Tal questão é, inclusive, objeto da Súmula no. 112/STJ: Súmula no. 112/STJ:O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Sobre o tema controvertido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, v.g., ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.2 Nesse sentido, colacionam-se recentes decisões da E. Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. SEGURO-GARANTIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor da decisão, nos autos de ação anulatória, que diante da apresentação de seguro-garantia pelo contribuinte, deferiu o pedido de expedição de certidão positiva com efeito negativa e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.123.669/RS, Tema n. 237, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa". III -Desse modo,embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN.IV - Acrescenta-se que o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022; AgInt no REsp n. 2.058.723/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para fins de autorizar a exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação de emissão da certidão positiva com efeito de negativa. VI - Agravo interno improvido. (Processo AgInt no REsp 2158109 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2024/0260446-9 Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 28/10/2024 Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2024) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIADADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido na origem não possui as omissões suscitadas pela parte Recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável, não havendo ofensa aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil. 2.Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o seguro-garantia não é equiparável ao depósito do montante integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerada a taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional.Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Processo AgInt no REsp 2081587 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0214230-4 Relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS (1186) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 26/08/2024 Data da Publicação/Fonte DJe 03/09/2024) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 805, 835 E 848 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 805, 835 e 848 do CPC/2015 não foram objeto de análise, sob o viés pretendido pelo agravante, pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que implícito, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por analogia. 2.É entendimento consolidado neste Tribunal Superior de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está limitado às hipóteses previstas no art. 151 do CTN, não se estendendo ao oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária. Precedentes.3. Inexistente situação apta a gerar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, é devida a compensação de ofício dos créditos pela autoridade administrativa competente. Precedentes. (Processo AgInt no REsp 2032573 / PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0322197-8 Relator Ministro AFRÂNIO VILELA (1187) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 24/06/2024 Data da Publicação/Fonte DJe 26/06/2024) Logo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator